Tribunal: TCU
Processo: 003.432/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituída por ex-servidor da Gerência-Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Sorocaba/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a pensão instituída pelo sr. José Carlos de Souza Araújo em favor da sra. Maria Camargo de Souza Araújo e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote as seguintes providências: 9.3.1. dê ciência do teor desta deliberação à sra. Maria Camargo de Souza Araújo no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4. orientar o Instituto Nacional do Seguro Social que a presente concessão poderá vir a prosperar mediante a correção da proporcionalidade dos proventos.